Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009518-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), D CARLOS MOREIRA - CNPJ: 39.328.732/0001-40 (AGRAVANTE), DIEGO CARLOS MOREIRA - CPF: 057.213.071-61 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ INDEFERIDO. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão da deserção. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, III, do CPC/2015, considerando inadmissível o recurso por deserção, dado que a parte recorrente, intimada para realizar o pagamento do preparo, permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a insurgência do agravante observa o princípio da dialeticidade e se a reiteração do pedido de justiça gratuita é admissível em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A insurgência do recorrente, entretanto, limita-se à reiteração do pedido de justiça gratuita, sem enfrentar a deserção propriamente dita, resultando na ausência de dialeticidade recursal.

4. A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade judiciária já foi decidida e não foi objeto de recurso próprio, operando-se a preclusão.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a inadmissibilidade de agravo interno cujas razões não guardam pertinência com a decisão recorrida, configurando-se a aplicação do princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
D Carlos Moreira
em face da decisão monocrática de ID 281692856, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, em razão da deserção.

Em suas razões (ID 285206889),

a Agravante sustenta que “
não dispõem de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
” – sic.

Afirma que sua carteira de trabalho e declaração de imposto de renda comprova a alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta
que “
O direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”
” – sic.

Aponta suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Ao fim, requer o provimento do recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita, visando a admissão do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (ID 292275352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID 281692856, que não conheceu do apelo, em virtude da deserção, vejamos:

“(...) O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que o Agravante foi intimado para efetuar o recolhimento do preparo, todavia deixou transcorrer o prazo in albis.

Dessa forma, resta evidente a deserção do Recurso de Agravo de Instrumento, impondo-se o não conhecimento do mesmo.

Nesse sentido:

(...) Ante o exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.

(...)”
– sic.

A referida decisão monocrática sucede à decisão de ID 277685883, que indeferiu a justiça gratuita ao ora Agravante, cuja decisão estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal. Confira-se:

“(...)Os Agravantes não juntaram o preparo do recurso interposto e requereram o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para a concessão do benefício não se exige a miserabilidade absoluta, mas cabe ao Magistrado avaliar cada caso, quando houver dúvida acerca da alegada hipossuficiência. Essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

Verifica-se que o Agravante Diego Carlos somente acostou aos autos um extrato bancário (ID. 277298898), demonstrando que recebeu, apenas no mês de novembro de 2024, o valor de R$ 18.931,08 (dezoito mil novecentos e trinta e um reais e oito centavos).

Ademais, verifica-se que, além de um único extrato, os Recorrentes não juntaram qualquer documento aos autos que pudesse comprovar sua hipossuficiência, como exige a Súmula 481 STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos evidenciam que os Recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

(...)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso
. (...)” – sic com destaques.

Nesse contexto, facilmente se identifica que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso,
estando preclusa a rediscussão do tema
, de forma que a reiteração do pleito nas razões do presente Agravo Interno se revela descabida.

Em verdade,
as razões do presente Agravo Interno não guardam qualquer pertinência temática com o teor da decisão monocrática de ID 281692856, objeto do presente recurso
, em evidente violação ao disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil e ao princípio da dialeticidade.

Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao Recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o desacerto da decisão, o que não se vê no caso, pois,
frisa-se, o presente recurso ataca o indeferimento da justiça gratuita, matéria esta já preclusa, enquanto a decisão recorrida não conheceu do Agravo de Instrumento diante da deserção, propriamente dita
.

Assim, resta evidenciada a inadmissibilidade do presente recurso, não comportando conhecimento.

Nesse sentido decidiu essa Egrégia Corte em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4º, CPC - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade). Se as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não se pode conhecer do recurso.
Diante da inadmissibilidade do recurso, devida a condenação na multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.
(TJ-MT - AC: 00013937120058110108, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 285206889.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025